Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016353-86.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE: DR. ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS
PACIENTE: EMANUEL DA PENHA MARTINS
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. In casu, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo a autoridade apontada coatora indicado a existência do crime e indícios de autoria - fumus comissi delicti -, e demonstrou estar presente o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública, ressaltando a periculosidade do agente, aferida a partir do modus operandi (grupo organizado e fortemente armado) e da gravidade concreta da conduta, praticada contra vítimas idosas), e evitar a reprodução de outros fatos criminosos, bem como para evitar ameaças às testemunhas e às vítimas, bem como que se evada do distrito da culpa.
2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016353-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), EMANUEL DA PENHA MARTINS - CPF: 361.618.531-91 (PACIENTE), JUIZ TITULAR DA 1 VARA DE SÃO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.334.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FERREIRA BARROSO - CPF: 030.112.721-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDERSON MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 065.632.271-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.274.431-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERREIRA BARROSO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ (VÍTIMA), JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ - CPF: 236.985.869-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, AMEAÇAS ÀS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS E POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1)

Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, tendo a autoridade apontada coatora indicado a existência do
crime
e indícios de autoria -
fumus comissi delicti
-, e demonstrou estar presente o
periculum libertatis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, ressaltando a periculosidade do agente, aferida a partir do
modus operandi
(grupo organizado e fortemente armado) e da
gravidade
concreta da conduta, praticada contra vítimas idosas), e evitar a reprodução de outros fatos criminosos, bem como para evitar ameaças às testemunhas e às vítimas, bem como que se evada do distrito da culpa.

2)

Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Elder Kennidy de Almeida Santos, em favor de
Emanuel da Penha Martins
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos n.o 1001218-32.2021.8.11.0033, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva. (Id. 101329494 – p. 32/40).

Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida
carece de fundamentação
, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente, tendo em vista que inexistem sinais de que sua liberdade causaria risco à ordem pública, não tendo a autoridade coatora sequer apontado um motivo que evidenciasse a gravidade acentuada da conduta delitiva.

Afirma que a
gravidade do crime
em apreço é inquestionável, mas não se afigura suficiente, de per si, para sustentar a segregação preventiva do paciente, não bastando inferências genéricas sobre o delito ou o simples aumento da criminalidade em determinado seio social, ou, ainda, o mal abstrato que esse tipo de atividade causa na sociedade.

Assevera, ainda, que a autoridade coatora
não indicou a existência de antecedentes criminais que demonstrassem a possibilidade de reiteração criminosa
do paciente, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo.

Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as
medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa aguardar o deslinde do processo em liberdade, com a imediata expedição do competente mandado de prisão, mediante substituição da prisão por medidas do art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 101492967) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 100141492).

O parecer, da lavra da Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procuradora de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (Id. 102863472 - TJMT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que, no dia 12/08/2021, a equipe da cavalaria de Nova Mutum/MT, realizando o patrulhamento rural na cidade de São José do Rio Claro/MT, avistaram um veículo L200 antigo de cor preta com faixa laranjada que teria sido vista ocupada com quatro elementos do sexo masculino, fato que chamou a atenção de populares.

Diante da informação e tentando evitar roubos a propriedades rurais ou mesmo ações de assalto a banco, informou-se a equipe de forca tática, juntamente com militar do serviço reservado, para que juntos fossem realizar diligências no intuito de localizar e identificar os ocupantes do veículo.

Saíram por volta das 15:30 juntamente com as equipes mencionadas para a averiguação dessa suspeita. Ao chegar no município, a equipe do serviço reservado, juntamente com militares da cavalaria localizaram o veículo suspeito, ocupado por uma dupla de indivíduos do sexo masculino.

Ao realizar a abordagem dos suspeitos, no interior do automóvel encontraram uma arma de fogo calibre 32, bem como vários objetos na carroceria, sendo estes oriundos de um roubo em andamento, em uma propriedade rural.

Diante do encontrado deram voz de prisão a dupla Emanuel da Penha Martins (55 anos) e Cristiano Ferreira Barroso (32 anos), os quais afirmaram terem vindo de Chapada dos Guimaraes/MT, no dia anterior, com o objetivo de participar de um roubo de gado numa fazenda dessa região.

Os detidos indicaram o endereço da mencionada fazenda e afirmaram que o bando criminoso era composto por sete homens, estando pelo local 4 ou 5 destes e que estariam armados com, no mínimo, mais duas armas de fogo. Afirmaram ainda que dois criminosos estariam cuidando de cerca de 80 cabeças de gado, que já haviam recolhido e prendido no curral da propriedade e que os demais estariam na casa, onde uma caminhonete S10, pertencente as vítimas, seria levada pelo bando.

Que então diante da periculosidade do bando criminoso as equipes se deslocaram e quando nos aproximamos do mencionado curral, deixaram as viaturas e seguimos a pé, para realizar a aproximação de forma segura, mas ao chegar lá, a dupla já não se encontrava e seguiram a pé até a sede da propriedade, distante cerca de 4 km do ponto onde deixaram as viaturas.

Por conta do horário noturno e da grande escuridão no ambiente a visualização dos infratores era prejudicada. Observou-se de longe três ou mais infratores em determinado ponto do ambiente, sendo que um deles usava a lanterna do celular para realizar pequenos deslocamentos. Observou-se dois dos infratores portando arma de fogo, sendo uma curta e uma longa. Se aproximaram e ao realizar a verbalização com os infratores, a dupla apontou as armas que empunhavam na direção das equipes policiais, sendo que um deles realizou um disparo.

Nesse momento para resguardar a integridade dos policiais e no intuito de repelir a injusta agressão, foi necessário o uso de armas de fogo, até que os infratores não oferecessem ameaça as equipes. Após o confronto percebeu-se que dois dos delinquentes haviam sido alvejados, sendo com um encontrado uma pistola 9 mm e com outro uma espingarda cal 36, observou-se também, que ainda apresentavam sinais vitais.

Realizou-se o adentramento a residência e encontraram duas pessoas idosas, também apresentando ferimentos graves, estando uma delas amarradas pelas mãos. Concluiu serem vítimas do bando criminoso.

Diante das circunstâncias, da distância, da comunicação inexistente, dois militares retornaram a pé ao ponto onde estavam as viaturas e as utilizamos para conduzir os feridos ao pronto socorro em São José Do Rio Claro, distante cerca de 40 km, permanecendo no local dois militares preservando o ambiente e ainda garantindo que os infratores que fugiram da equipe policial não retornassem ao local.

Ao chegarem na sede do município, foi confirmado pela equipe médica que dois infratores e uma senhora (vítima) teriam vindo a óbito e o senhor (vítima) encontrava-se vivo, porém com ferimentos graves.

Por seu turno, a magistrada
a quo
, após análise dos autos, optou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id. 101329494 – p. 32/40),
verbis
:

“(...) Compulsando o presente incidente, entendo ser necessária a decretação da prisão preventiva dos investigados, eis que presentes os requisitos autorizadores, senão vejamos: (...).

A prova da existência do crime (
materialidade
) encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (id. 62952150) pelo boletim de ocorrência 2021.204196, pelo auto de apreensão n.o 2021.16.262342, pelos depoimentos das testemunhas e interrogatório dos flagrados.

Quanto à
autoria
, da mesma forma, há fortes indícios de que os flagrados praticaram os crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e associação criminosa investigados (valendo, por ora, a capitulação informada pela autoridade policial).

Conforme se extrai dos elementos informativos carreados ao feito, a equipe da cavalaria de Nova Mutum/MT encontrava-se nesta cidade, realizando patrulhamento rural, quando avistaram um veículo L200 antigo, de cor preta, com faixa laranjada, ocupada com quatro elementos do sexo masculino, em atitude suspeita.

Assim, intencionando evitar roubos a propriedades rurais ou mesmo ações de assalto a banco, estes informaram a força tática e, em conjunto com militar do serviço reservado, passaram a empreender diligências no intuito de localizar e identificar os ocupantes do veículo

Durante as diligências, localizaram o veículo suspeito, que era tripulado pelos flagrados
EMANUEL DA PENHA MARTINS
e CRISTIANO FERREIRA e ao realizarem a abordagem e vistoria, encontraram, no interior do automóvel uma arma de fogo calibre .32, bem como vários objetos na carroceria, que descortinaram ser oriundos de um roubo em andamento, a uma propriedade rural.

Os flagrados supramencionados, ao serem questionados, teriam afirmado que vieram da cidade de Chapada dos Guimaraes/MT, com o objetivo de participar de um roubo de gado numa fazenda dessa região, em conjunto com outros elementos. Informes há no sentido de que o grupo armado era composto de 05 a 07 pessoas. Esclareceram, ainda, que dois dos integrantes do grupo estariam cuidando de cerca de 80 cabeças de gado, que já estariam recolhidas e presas no curral da propriedade, e que os demais estariam na casa, sendo que uma caminhonete S10, pertencente as vítimas, seria levada pelo bando.

Munidos destas informações a equipe policial se deslocou à propriedade rural. Ao chegarem ao local, avistaram dois indivíduos, sendo que, um deles, ao notar a presença policial, teria efetuado disparo em direção à equipe policial, iniciando, assim, trocas de tiro no local, ocasião em que dois indivíduos foram alvejados. Com eles teriam sido localizadas uma pistola 9mm e uma espingarda calibre .36.

Ao ingressarem à residência, encontram as vítimas, um casal de idosos, JOSE CARLOS CARRILHO MARTINEZ e JAIRDE ALEXANDRE MARTINEZ, feridas, uma delas amarrada, sendo que a senhora não resistiu aos ferimentos e veio à óbito, e o senhor, segundo relatado pela autoridade policial, estaria internado em estado grave.

Os elementos informativos carreados ao feito, em especial o interrogatório dos flagrados, revelam que CRISTIANO FERREIRA BARROSO e EMANUEL DA PENHA MARTINS, ficaram responsáveis por “juntar o gado” e que teriam realizado a subtração de bens móveis, pertencentes às vítimas. Sendo que
EMANUEL ficou, ainda, com a incumbência de transportar os demais integrantes do grupo
. Já ALLYSON DOMINGOS DE OLIVEIRA, teria sido a pessoa que, em companhia de um terceiro elemento, rendeu e imobilizou o casal de idosos e após isso ajudou a organizar o rebanho subtraído.

Nessa senda,
as provas até então colhidas são hábeis a demonstrar os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade (fumus comissi delicti)
.

Lado outro, no caso em tela,
revela-se necessária a segregação cautelar dos flagrados (periculum liberlatis), como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
.

Destarte,
o modus operandi empregado na ação criminosa, grupo organizado e fortemente armado, e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que as vítimas foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito e a outra encontra-se internada em estado grave)
,
revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública, com grande repercussão social nesta cidade de São José do Rio Claro, a recomendar a clausura
. (...).

Demais disso, conforme histórico de Boletins de Ocorrências apresentado pela autoridade policial, bem como os antecedentes criminais que ora anexo a esta decisão,
os flagrados já foram/estão sendo investigados por diversos outros delitos
. (...).

Assim, recomenda-se a prisão deles para evitar reiteração delitiva.

Convêm mencionar, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça entende que inquéritos ou ações penais em curso, a despeito de não justificarem piora na situação do réu no momento da dosimetria da pena (Súmula no 444/STJ), são idôneos para informar juízo de cautelaridade acerca da necessidade e adequação da prisão preventiva, haja vista indicarem fundado receio de reiteração criminosa e, por conseguinte, risco concreto à ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). (...)

A custódia preventiva se faz necessária, ainda, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal, evitando-se, com isso, que em liberdade os flagrados ameacem as testemunhas e a vítima e deixe o distrito da culpa
.

Logo,
presentes os requisitos legais
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

4. DISPOSITIVO:

Com estas considerações, HOMOLOGO este Auto de Prisão em Flagrante Delito e CONVERTO a prisão em flagrante na PRISÃO PREVENTIVA de EMANUEL DA PENHA MARTINS (...), com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar eventual aplicação da Lei Penal (...)”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída,
não

vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão não se encontra desfundamentada ou teratológica a merecer reforma por este Tribunal.

Além da
materialidade delitiva
e
indícios de autoria delitiva
(
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária especialmente para garantia da
ordem pública
,

como

forma de coibir recidiva criminosa, tendo em vista, conforme destacado pelo magistrado,
“o modus operandi empregado na ação criminosa (grupo organizado e fortemente armado) e a violência empregada contra as vítimas idosas, com informes de que foram amarradas e agredidas (alvejadas com disparo de arma fogo, uma delas veio a óbito no local e a outra, após dias internada em estado grave, não resistiu aos ferimentos e morreu), revelam a índole violenta dos agentes e a presença de concreto risco à ordem pública”
, além da possibilidade de reiteração criminosa devido aos antecedentes criminais.

Tem-se, ainda, que a custódia preventiva foi considerada faz necessária, pela
conveniência da instrução criminal
e para assegurar eventual
aplicação da lei penal
, buscando evitar que, em liberdade o paciente e os demais investigados ameacem as testemunhas e a vítima, ou venham a deixar o distrito da culpa.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, a prática criminosa noticiada nos autos aliada a extensa ficha de antecedentes criminais do paciente demonstra que ele não possui receio e nem senso de limite, a evidenciar índole perigosa, o que pode comprometer a ordem pública e doravante, pelo menos por ora, poderá perturbar a instrução criminal, o que corresponde a elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na
“custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta”

(HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017).

É cediço, ainda, que o risco de reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do interessado.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(
Enunciado Orientativo n. 06
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido:

“
HABEAS

CORPUS
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT –
NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT
(...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT);
além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT).

(...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020),

Desse modo, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Por fim, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas
, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em paridade:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)
(...)
”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto e
em consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
Emanuel da Penha Martins
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021